Tribunal: STF
Processo: RE 87595
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO, PELO PROCURADOR-GERAL, DE PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SEU DEFERIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, À MÍNGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.